Tribunal: TJES
Processo: 0005143-10.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005143-10.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA SERRAO PAGANOTTI

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA REQUERIDA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. O c. STJ admite o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, em casos excepcionais, dentre eles, quando há situação de urgência ou emergência. Precedentes.

2. O julgamento da lide sem a produção da prova requerida em tempo hábil no feito, que teria a finalidade de comprovar a existência de situação de urgência ou emergência a justificar a internação em estabelecimento não credenciado alegada pela autora desde a inicial, configura cerceamento de defesa, notadamente quando a sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de prova mínima do direito autoral.

3. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005143-10.2020.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : KATIA SERRAO PAGANOTTI.

PROCURADOR : HENRIQUE HUDSON PORTO DA COSTA.

RECORRIDO : UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ADVOGADA : EDUARDO MERLO DE AMORIM.

MAGISTRADA : ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por KATIA SERRAO PAGANOTTI contra sentença que, nos autos da “ação revisional com pedido de ressarcimento de despesas médicas” ajuizada em desfavor de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A Recorrente sustenta, em síntese, (i) preliminarmente, que os embargos de declaração opostos em face da sentença devem ser conhecidos e devem produzir o efeito de interromper o prazo recursal; (ii) houve cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, antes do despacho saneador, sem apreciar o pedido de produção de prova apresentado pela parte; (iii) quanto ao mérito da demanda, que a Recorrida não comprovou que o Hospital Israelita Albert Einstein não é credenciado à sua rede, porque os documentos apresentados não foram datados e assinados; (iv) a Recorrente comprovou que o hospital possui convênio com uma série de redes de saúde, dentre elas a Central Nacional Unimed, que integra o mesmo sistema de seu plano de saúde; (v) a internação da Apelante ocorreu por motivo de urgência e emergência, diante da gravidade do quadro de acidente vascular, durante viagem a São Paulo, local distante de seu domicílio; (vi) caberia à Apelada, após tomar conhecimento da internação, transferi-la para outro hospital, sob sua responsabilidade, o que não ocorreu.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, muito embora o Juízo de origem não tenha
conhecido
dos embargos de declaração opostos pela ora Apelante (fl. 342), por não identificar a existência dos vícios que constituem hipótese de cabimento dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022, do CPC/15, a referida matéria é relativa ao
mérito
dos aclaratórios.

Por essa razão, os referidos embargos produziram os efeitos do art. 1.026, do CPC/15, e interromperam o prazo para a interposição do recurso de apelação, razão pela qual deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a Recorrente alega a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, antes do despacho saneador, sem apreciar o pedido de produção de prova apresentado pela parte.

Para tanto, sustenta que, ao contrário do que afirmado pelo juízo sentenciante, a autora/Recorrente requereu, às fls. 295/296, a produção de prova testemunhal, para comprovar a situação de emergência em que chegou ao hospital, na cidade de São Paulo, bem como impugnou a cópia do contrato apresentado pela Recorrida às fls. 222/229 e a relação de hospitais credenciados na cidade de São Paulo acostada às fls. 251/253.

Merece acolhimento a preliminar suscitada.

Conforme se depreende dos autos, o Juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, ao fundamento de que “
as partes, como consta das fls. 295/2964 (sic) e 296, postularam pelo julgamento imediado, ante o desinteresse mútuo na dilação probatória e, após leitura minudente do caderno processual, concluo, igualmente, pela suficiência do acervo documental para a formação do convencimento
”.

Inicialmente, não desconheço da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, por decisão fundamentada e mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Contudo, no presente caso, o Juízo sentenciante não fundamentou a recusa da produção de prova requerida pela autora/Recorrente às fls. 295/296, mas afirmou, em suposto equívoco, que a mesma teria requerido o julgamento antecipado do feito.

Em contrapartida, apesar de invertido o ônus da prova nos autos, julgou improcedente o pedido autoral de reembolso das despesas médicas, por entender que “
a autora não comprovou, minimamente, que houve negativa de atendimento pela ré e/ou a inexistência de hospitais credenciados ao plano naquele Estado ou, ainda, que apenas o Hospital Israelita Albert Einstein tinha a capacidade técnica e a estrutura apropriada para o atendimento e fornecimento do tratamento adequado e necessário, ônus que lhe incumbia
”.

E, ainda, que “
o que se extrai, é que a autora, co
m
o objetivo de buscar atendimento em Hospital reconhecido e respeitado da Grande São Paulo, escolheu, vo
l
untariamente, ser ate
n
dida no Hospital Albert Einstein e nele permanecer internada, agindo, portanto, por mera liberalidade
”.

No entanto, não oportunizou a produção da prova testemunhal, que, conforme aduz, seria pertinente para comprovar o estado de emergência, bem como as circunstâncias em que se deram a internação.

O julgamento da lide sem a produção da prova requerida em tempo hábil no feito, que teria a finalidade de comprovar a
existência
de
situação de urgência ou emergência a justificar a internação em estabelecimento não credenciado
alegada pela autora desde a inicial, configura cerceamento de defesa, notadamente quando a sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de prova mínima do direito autoral.

Sobre o tema, apenas para reforçar a imprescindibilidade da prova requerida, mas sem adentrar no mérito da causa, o c. STJ admite o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, em casos excepcionais, dentre eles, quando há situação de urgência ou emergência (AgInt no AREsp n. 1.021.760/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 29/5/2017).

Inclusive, na hipótese de a conclusão do julgamento ser alterada em instâncias superiores, a parte não poderia ser prejudicada pela ausência da prova constitutiva de seu direito.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, para permitir o retorno dos autos à fase instrutória, com regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
acolher
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada e
anular a r. sentença
, determinando o retorno dos autos à instância de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)